Tribunal: TJMT
Processo: 0002687-10.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002687-10.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA - CPF: 022.936.511-69 (VÍTIMA), RODRIGO ARANTES COIMBRA - CPF: 005.330.601-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR RUAN ENGELS - CPF: 063.237.441-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – REPOUSO NOTURNO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
1.1 VALORAÇÃO INIDONEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE
– USO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA SOBEPESAR MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE – PROCEDÊNCIA –
1.2

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA FRAÇÃO INCIDENTE NOS MAUS ANTECEDENTES
– ALEGADA DESPROPORÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA FIXADA DE FORMA SUFICIENTE PARA REPROVAR E PREVENIR O CRIME – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS COM TRÂNSITO EM JULGADO –
2.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO EXPOSTO NA DENÚNCIA OBSERVADO NA SENTENÇA – DELITO PRATICADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO –
3.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO

–
PENA PECUNIÁRIA
–

REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1.1 - Os registros criminais têm circunstância própria (antecedentes) em que devem ser analisados para a formação da pena-base, não se admitindo que o sejam como fundamento para considerar-se prejudicial a circunstância da personalidade;

1.2 - A fração usada para exacerbar a pena-base em decorrência da negativação dos antecedentes (
2/8
sobre o intervalo de pena) se mostra razoável
com as particularidades do caso concreto, na
premissa de que com nove condenações anteriores transitadas em julgado não surtiram efeitos em relação ao apelante, não se alcançou a finalidade regenerativa (reabilitadora) da pena. A propósito, vide STJ, AREsp: 1150379, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 14.9.2017;

2 – S
e, quando da prolação da sentença condenatória, o Juízo de origem observou os fatos narrados na denúncia, alterando, apenas, a qualificação jurídica da conduta do réu –
emendatio libelli
–, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Correlação incidente entre a denúncia e a sentença;

3 - A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

Rodrigo Arantes Coimbra
interpôs, a tempo e modo, este
Recurso de Apelação Criminal,
contra a sentença em que foi
condenado
pela autoria do crime de
Furto
, previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, à pena de
3 anos e 21 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
243 dias-multa
.

A Defesa pugnou a
readequação da pena-base
, a fim de afastar a consideração como prejudicial da circunstância da
personalidade do agente
, ao argumento, de que foi usado equivocadamente para exasperar a pena-base, o
histórico criminal do Apelante; e ainda, para considerar o acréscimo
de
1/8
em decorrência dos
antecedentes criminais,
incidente sobre a pena mínima abstrata cominada ao crime
;
subsidiariamente
, requer o
afastamento da causa de aumento
de pena referente ao
repouso noturno
, sustentando que houve
violação

ao Princípio da Correlação
entre a imputação e a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o
desprovimento
do Apelo (Id. 18188489/18188490);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 24512992):

Apelação criminal
– Furto (art. 155, § 1o do CP) sentença penal
condenatória
pela prática do delito de
Furto
– Postulada
diminuição do
quantum
de pena
arbitrado em desfavor do réu – Reforma da fase dosimétrica –
Inviabilidade
–
Decisão fundamentada
corretamente, com observância aos limites do texto legal, razão pela qual não comporta reforma –
Decisão monocrática escorreita
–
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020